Tribunal: CARF
Processo: 12448.901325/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901325/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.692 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
CAMELOT EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - IRRF. DUPLA NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS OU RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
Demonstrado nos autos que o contribuinte efetivamente sofreu a retenção na
fonte e que as receitas respectivas foram oferecidas à tributação, os montantes
respectivos podem compor o saldo pretendido, consoante redação da Súmula
CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901325/2010-11
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no
17955.57274.040505.1.7.02-3307, por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de
crédito tributário decorrente do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2004, informado no
valor de R$ 51.459,33.
Por meio do despacho decisório no 863962130, do qual o contribuinte foi intimado
em 17/06/2010 ( fls. 124 do e-processo), a Delegacia de Receita Federal no Rio de Janeiro
deixou de homologar integralmente as compensações pretendidas, posto que o valor do saldo
negativo disponível seria insuficiente em razão da não confirmação das retenções na fonte, como
se vê abaixo (fls. 122 do e-processo):

As retenções em questão foram informadas sob o código 3426 – IRRF – Imposto
de Renda Retido na Fonte – Aplicações Financeiras de Renda Fixa – Pessoa Jurídica.
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade alegando que a
retenção poderia ser comprovada por meio do DARF anexado aos autos. A respeito de sua
origem, informa que ela seria decorrente de um empréstimo realizado com a pessoa jurídica H
Stern. Pleiteia ainda o reconhecimento da homologação tácita da PER/DCOMP no
35432.79584.040505.1.7.02-2070.
Em sessão de 28/08/2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (“DRJ/SPO”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 140/142 do e-processo):
Inicialmente, esclarecemos que não existiu homologação tácita e sim expressa da
DCOMP 35432.79584.040505.1.7.02-2070 . O documento que anexamos demonstra
que tal DCOMP foi homologada expressamente, não havendo litígio sobre ela. No caso
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

das demais DCOMP, por sua vez, não houve o transcurso de cinco anos entre sua
protocolização e a ciência do despacho decisório, não havendo que se falar de
homologação tácita.
[...]
Dedutibilidade das retenções
[...] a validação das importâncias remanescentes demanda a apresentação dos
respectivos informes de rendimentos anuais emitidos pelas correspondentes fontes
pagadoras, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985, c/c com o teor dos arts.
728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 29/03/1999.
Além disso, obrigatória a comprovação do efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos em decorrência da tributação na fonte do imposto de renda
computado na determinação do suposto novo montante do saldo negativo de IRPJ que
se revele simétrico com a quantia de rendimentos tributáveis declarados pelas fontes
pagadoras.
[...]
Em regra, o reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ
reclama efetividade no pagamento das antecipações calculadas por estimativa, a
apresentação do comprovante de retenção do IRRF emitido pela fonte pagadora, a
comprovação da oferta à tributação da receita que ensejou a retenção e, ainda, a
apresentação dos elementos indicadores dos resultados contábil e fiscal (balanço
patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício - DRE e o Livro de Apuração do
Lucro Real - Lalur), de sorte a aferir a plena identidade entre estes e o teor informado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ). Na ausência do comprovante de
retenção do IRRF faz-lhe as vezes os registros constantes do banco de dados da Receita
Federal, extraídos da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentada pela fonte pagadora.
[...]
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente à época dos fatos, documentação
esta que deve ser mantida em boa ordem e conservada sob a responsabilidade do sujeito
passivo a fim de serem colocadas à disposição da Administração Tributária Federal,
enquanto não ocorrida a prescrição dos débitos confessados nas declarações de
compensação.
A propósito, jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) tem pacificado quais requisitos para aceitar sua dedutibilidade do
imposto, como podemos observar da Súmula CARF 80 [...]
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante vinculado
às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas fontes pagadoras e
suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do informe de
rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados da competente escrituração
contábil a respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

Caberia à manifestante trazer os informes de rendimentos que recebeu das fontes
pagadoras, bem como juntar escrituração contábil que demonstrasse que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação.
No caso em análise observamos que a interessada não trouxe o informe de rendimentos,
não existem informações no sistema DIRF que corroborem os argumentos da
interessada quanto à existência da retenção e não houve a apresentação de documentos
contábeis que atestem que o respectivo rendimento foi submetido a tributação. A
informação do Diário de fls. 17 não é suficiente para atestar que o rendimento foi
oferecido a tributação, pois não ficou demonstrado se o rendimento foi considerado nas
contas de resultado.
Ademais, nem mesmo a efetividade da operação de mútuo com a H Stern foi
comprovada. A apresentação do respectivo contrato, os comprovantes de transferência
bancária dos valores envolvidos na concessão do empréstimo e no pagamento das
parcelas, entre outros, seriam documentos que poderiam demonstrar a efetividade da
operação, mas que não constam dos autos.
Tendo em vista que o contribuinte se encontrava na situação “BAIXADA” e não
possuía sucessora, foi realizada a intimação do sócio residente no Brasil (fls. 155 do e-processo),
o qual, irresignado, apresentou recurso voluntário alegando em síntese (fls. 167/ do e-processo):
7. Inicialmente, cumpre esclarecer que o crédito utilizado nos PER/DCOMP’s em
discussão decorre da apuração de saldo negativo de Imposto de Renda da CAMELOT,
conforme devidamente declarado na DIPJ 2005 (fls. 18). Veja-se:

8. Para melhor elucidação, segue quadro resumido com as informações prestadas pela
CAMELOT em sua DIPJ:

[...]
11. Tal retenção foi realizada nos moldes do art. 65 da Lei no 8.981/95 c/c art. 729, do
Decreto n° 3.000/99 (redação atual - art. 790, do Decreto n° 9.580/18), o qual prevê que
a pessoa jurídica mutuária deverá reter, no ato do pagamento, o imposto sobre a renda
na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos a título de juros pela mutuante nas
operações de mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

[...]
[...] o documento exigido pela lei para comprovar a retenção na fonte (DARF) foi
devidamente juntado aos presentes autos (fls. 15), o que demonstra a procedência do
saldo credor da CAMELOT.
19. Contudo, para que não restem quaisquer dúvidas, o Recorrente apresenta todos os
elementos contábeis e fiscais que demonstram que as receitas financeiras decorrentes do
empréstimo celebrado entre a CAMELOT e a HStern foram inequivocamente oferecidas
à tributação.
20. Primeiramente, com o intuito de provar a efetividade da operação, tal como exigido
no v. acórdão recorrido, o Recorrente apresenta cópia dos registros de recebimento e
pagamento nos livros diário das empresas envolvidas (docs. 03 e 04):

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

21. Inclusive, o Recorrente apresenta a cópia da DCTF da HStern na qual consta o
registro da apuração e do respectivo recolhimento do IRRF em questão (doc. 05).

22. Ademais, mediante a análise do balancete (doc. 06) e da Demonstração de Resultado
do Exercício – DRE (doc. 07) elaborados em nome da CAMELOT, resta evidente que a
receita financeira oriunda do empréstimo (R$ 180.891,44) foi computada na apuração
do resultado operacional da empresa e, por conseguinte, da provisão de imposto de
renda do exercício (R$ 27.248,30), o qual foi declarado na DIPJ acima destacada.

É o relatório do necessário.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/01/2019 (fls. 156 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
26/02/2019 (fls. 162 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante visto pelo breve relato do caso, trata-se de discussão relacionada com a
confirmação de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, composto por
estimativas compensadas e retenções na fontes.
De todas as parcelas, apenas os valores de IRRF não foram confirmados, motivo
pelo qual o crédito tributário reconhecido foi insuficiente para compensar todas as estimativas
pretendidas pelo contribuinte. Ainda no despacho decisório é possível identificar que a única
retenção na fonte é referente a uma fonte específica (fls. 136 do e-processo):

Segundo a DRJ/SPO competiria ao contribuinte (fls. 142 do e-processo) trazer
aos autos robusto material probante vinculado às operações que motivaram as retenções
efetuadas pelas respectivas fontes pagadoras e suas efetivas retenções do imposto de renda na
fonte, bem assim do informe de rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados da
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

competente escrituração contábil a respeito do oferecimento à tributação das respectivas
receitas.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte explica se tratar de retenção na fonte
decorrente de operação de mútuo realizado com a pessoa jurídica H Stern Comércio e Indústria
S.A., consoante artigo 65 da Lei no 8.981/1995 combinado com o artigo 729 do Decreto no
3.000/1999, vigente à época dos fatos.
Com efeito, os rendimentos de operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física são equiparados, para fins de incidência
do imposto de renda, a rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, independentemente
de a fonte pagadora ser instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(“BACEN”).
A respeito do tema, convém destacar que até 31/12/2004, os rendimentos
decorrentes dessas operações estavam sujeitos à incidência do IRRF, à alíquota de 20%. Já a
partir de 01/01/2005, o imposto incidente sobre essas operações passou a observar alíquotas
escalonadas de 15% até 22,5%, considerado o prazo de contratação da operação.
In casu, em que pese o contribuinte afirmar se tratar de IRRF incidente sobre
operação de mútuo, não apresenta o contrato celebrado. Todavia, tendo em vista se tratar de
saldo negativo referente ao ano calendário de 2004, é possível pressupor que a alíquota incidente
seria a de 20% independente do prazo do contrato.
Por esse aspecto, o primeiro ponto a ser enfrentado pelo presente acórdão é acerca
da efetiva necessidade de apresentação do contrato de mútuo, o que, adiante-se, via de regra, na
visão deste Conselheiro Relator é de apresentação obrigatória na ausência da DIRF e dos
comprovantes.
Nada obstante o exposto, entendemos que no presente caso a necessidade de
apresentação do contrato é superada pelos demais documentos anexados aos autos. Explicamos.
Ainda em sua manifestação de inconformidade o contribuinte apresentou o DARF
em nome mutuária H Stern Comércio e Indústria S.A, CNPJ no 33.388.943/0001-92,
comprovando o efetivo recolhimento do montante de R$ 36.178,28 sob o código de receita 3426
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

– IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte – Aplicações Financeiras de Renda Fixa – Pessoa
Jurídica (fls. 15 do e-processo):

Analisado isoladamente, não nos resta dúvida de que se trata de documentação
insuficiente a comprovar o contrato de mútuo em questão, além da retenção pendente de
reconhecimento.
O contribuinte, contudo, apresenta cópia do livro diário da mutuária H Stern
Comércio e Indústria S.A, do qual consta o lançamento da despesa financeira referente aos
encargos sobre o empréstimo realizado no montante de R$ 180.891,44 (fls. 201 do e-processo):

De outra ponta, também consta dos autos ficha do livro diário do contribuinte
demonstrando o lançamento do recebimento de tais encargos, veja-se (fls. 196 do e-processo):
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

Ao mesmo tempo em que tais lançamentos nos revelam a existência de um
contrato de mútuo entre as partes, servem de indício para a constatação de que tais valores foram
contabilizados pelo contribuinte, o que resta confirmado pela análise do balancete e da
Demonstração do Resultado do Exercício (“DRE”), anexados aos autos (fls. 259 e 260 do e-
processo):

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.692 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.901325/2010-11

Em vista do exposto, entendemos que a documentação contábil apresentada nos
autos não apenas confirma a efetiva retenção do imposto de renda, o qual o contribuinte pretende
que seja utilizado na composição do seu saldo negativo, como ratifica a informação de que os
valores foram efetivamente oferecidos à tributação.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para
confirmar a retenção de R$ 36.178,28.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital